Tribunal: STF
Processo: RE 111866
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-12-18
Data de publicação: 1986-12-18

Ementa:
ICM. CRÉDITO PRESUMIDO DE 40% EM FAVOR DO PRODUTOR DE MAÇÃS (CONVÊNIO ICM 32/83). IMPORTAÇÃO DE MAÇÃS POR PAÍS SIGNATÁRIO DO GATT.
Não se estende ao produto importado o crédito presumido de 40%, concedido apenas ao produtor nacional, em virtude da sistemática adotada a propósito.
Recurso extraordinário conhecido e provido.